Tribunal: STF
Processo: HC 270754
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. SUPOSTA NULIDADE DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022; HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022. 

    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.

    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

    4. O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 264.624-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/12/2025; HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023.

    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023.

    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    9. Agravo interno desprovido.